Tribunal: TJDFT
Processo: 0722985-54.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722985-54.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAGIB SLAIBI FILHO APELADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS, MAGID NAUEF LAUAR DESPACHO Tendo em vista que o presente recurso está associado aos processos 0038138-06.2016.8.07.0001 e 0003672-51.2017.8.07.0001, conforme certidão de ID 26284231, determino a exclusão do processo da pauta de julgamento virtual e a sua inclusão em pauta de julgamento por videoconferência, de forma a possibilitar a análise conjunta dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de junho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator